Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTIGOS 15, CAPUT, E 16, § 1o, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 10.826/037. FIANÇA. DOIS ACUSADOS. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. CONCESSÃO TOTAL E PARCIAL DA ORDEM.
Não recolhida a fiança arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais), já decorridos mais de 3 (três) dias de prisão, presume-se que o valor seja excessivo, em face das condições econômicas dos pacientes, porque se presume que ninguém ficaria preso, dispondo do valor suficiente ao recolhimento da fiança.
Em relação ao primeiro paciente, a redução da fiança para R$300,00 (trezentos reais), dadas as circunstâncias do caso, atende ao princípio da razoabilidade e é suficiente para vinculá-lo ao processo, mantidas as demais condições fixadas. A fiança tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação. Adequado o novo valor, reduzido, já recolhido e posto em liberdade o paciente.
Em relação ao segundo paciente, morador de rua, sem ocupação, estando presentes indícios concretos de que a hipossuficiência financeira inviabiliza o recolhimento da fiança, ainda que reduzido seu valor, não há razoabilidade em mantê-lo recolhido, ausentes os requisitos da prisão provisória. Revogada a fiança. Paciente também já em liberdade.
Ordem parcialmente concedida em relação a um paciente e concedida em relação ao outro, permanecendo as demais medidas cautelares fixadas em primeiro grau.